Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-66.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013742-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RAFAEL THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 007.438.071-03 (APELADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. CARACTERIZAÇÃO COMO DEFICIÊNCIA AUDITIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO CERTAME. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de médico clínico geral, que busca o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência com fundamento em surdez unilateral total no ouvido esquerdo e disfunção auditiva no ouvido direito, para fins de inclusão na listagem especial de candidatos com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a surdez unilateral total configura deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concursos públicos; (ii) estabelecer se a legislação superveniente que ampliou o conceito de deficiência auditiva para incluir a perda unilateral possui aplicabilidade retroativa a concursos públicos realizados anteriormente à sua vigência; (iii) determinar se a alteração dos critérios de caracterização da deficiência após a publicação do edital e realização do certame viola os princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de bilateralidade da perda auditiva justifica-se tecnicamente pela consideração de que a surdez unilateral não compromete de forma significativa a capacidade funcional do indivíduo, que mantém preservada a audição no ouvido contralateral, não configurando impedimento de longo prazo que obstrua a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação jurisprudencial na Súmula 552, estabelecendo que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos, representando a interpretação autorizada da legislação federal sobre a matéria.

5.

A legislação superveniente que alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência para incluir a perda auditiva unilateral foi promulgada em dezembro de 2023, portanto em momento posterior à realização do concurso público regido por edital publicado em 2022, não possuindo aplicabilidade retroativa às situações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência.

6.

A aplicação retroativa de legislação superveniente para alterar os critérios de caracterização da deficiência auditiva estabelecidos no edital implica violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, prejudicando candidatos que confiaram na estabilidade das regras editalícias vigentes à época da realização do certame.

7.

A alteração das regras do concurso público após a publicação do edital, porquanto tal modificação implica violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica, prejudicando a igualdade de condições entre todos os candidatos.

8.

A alteração da ordem de classificação dos candidatos em razão da modificação superveniente dos critérios de caracterização da deficiência viola o princípio constitucional da isonomia, submetendo os candidatos a critérios diversos daqueles estabelecidos no edital e conhecidos por todos no momento da inscrição.

9.

A caracterização do impetrante como pessoa com deficiência demandaria a realização de perícia médica especializada para verificar as repercussões funcionais da surdez unilateral e sua capacidade de obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, configurando necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança e evidenciando a ausência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada integralmente. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos, conforme orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A legislação superveniente que ampliou o conceito de deficiência auditiva para incluir a perda unilateral não possui aplicabilidade retroativa a concursos públicos realizados anteriormente à sua vigência, devendo ser respeitado o regime jurídico vigente à época da publicação do edital. 3. A alteração dos critérios de caracterização da deficiência após a publicação do edital e realização do certame, ainda que fundamentada em legislação superveniente, viola os princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. 4. As regras do concurso público estabelecidas no edital constituem situação jurídica consolidada que não pode ser alterada por legislação superveniente, sob pena de prejudicar candidatos que confiaram na estabilidade de tais critérios. 5. A caracterização de deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público demanda demonstração de que a limitação física ou sensorial efetivamente compromete a capacidade funcional do indivíduo e obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade, não sendo suficiente a mera comprovação da existência da limitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e § 3º, e 37, VIII; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2º; Lei nº 14.768/2023.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 552 do STJ, STJ - AgInt no REsp n. 1.430.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 15/12/2017; TJ/MT - N.U 1009544-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1013742-66.2023.8.11.0041, concedeu a segurança reconhecendo a condição de pessoa com deficiência do Impetrante para fins de reserva de vagas em concurso público, com fundamento em surdez unilateral total no ouvido esquerdo e disfunção auditiva no ouvido direito.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, ausência de ilegalidade, pois o ato da banca examinadora foi praticado de acordo com a Súmula 552 do STJ, a qual estabelece que surdez unilateral não configura deficiência para fins de reservas de vagas em concurso público.

Alega, ademais, que o mandado de segurança exige a presença de prova documental pré-constituída e que, para eventual verificação do direito do impetrante, seria necessária a realização de perícia médica, não se estando, portanto, diante de direito líquido e certo.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inalterabilidade das regras do concurso público após a sua publicação, argumentando que a pretensão do apelado contraria tal orientação, prejudicando a isonomia entre os candidatos e alterando a ordem das classificações.

Contrarrazões apresentadas no Id. 307989854.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 323309370.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida tem é saber acerca da definição jurídica do conceito de deficiência auditiva para fins de reserva de vagas em concursos públicos, especificamente no que concerne à possibilidade de enquadramento da surdez unilateral como deficiência que enseja o direito à concorrência nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Na origem, o Impetrante, ora Apelado, inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, pleiteando concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência para o cargo de Médico – Clínico Geral, apresentando documentação médica que atesta surdez unilateral total no ouvido esquerdo, classificada pelo CID H90, além de disfunção das vias auditivas centrais no ouvido direito.

O indeferimento administrativo de sua inscrição como pessoa com deficiência pela banca organizadora IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação fundamentou-se estritamente na exigência regulamentar de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências específicas estabelecidas no decreto regulamentar da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

O sistema jurídico brasileiro, em sua evolução histórica, tem demonstrado crescente preocupação com a proteção e a inclusão das pessoas com deficiência, reconhecendo que a igualdade formal, por si só, mostra-se insuficiente para assegurar a efetiva participação desse segmento da população nas diversas esferas da vida social, econômica e política.

Nesse contexto, a reserva de vagas em concursos públicos constitui-se em instrumento de concretização do princípio da igualdade material, visando compensar as desvantagens históricas e estruturais enfrentadas pelas pessoas com deficiência no acesso ao mercado de trabalho e aos cargos públicos.

Entretanto, a implementação de tais políticas afirmativas deve observar rigorosos critérios técnicos e jurídicos, sob pena de comprometer a própria legitimidade do sistema de concursos públicos, que se fundamenta nos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência administrativa.

A definição precisa dos critérios que caracterizam a deficiência para fins de reserva de vagas constitui, portanto, questão de fundamental importância, porquanto dela depende não apenas a efetividade das políticas de inclusão, mas também a preservação da segurança jurídica e da igualdade de condições entre todos os candidatos participantes do certame.

A Constituição Federal estabelece, em seu texto, os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, consagrando a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e estabelecendo como objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A sentença recorrida fundamentou-se, de forma preponderante, na superveniência da Lei nº 14768/23, a qual que alterou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incluindo expressamente a perda auditiva unilateral total no rol das deficiências auditivas para todos os efeitos legais.

A análise da aplicabilidade desta legislação superveniente ao caso concreto demanda, preliminarmente, a verificação de sua vigência temporal e de sua incidência sobre situações jurídicas constituídas anteriormente à sua promulgação, questão esta que se insere no âmbito mais amplo da teoria do direito intertemporal e da aplicação da lei no tempo.

Com efeito, a legislação em questão foi promulgada em dezembro de 2023, portanto em momento posterior à realização do concurso público objeto da presente controvérsia, que foi regido por edital publicado em 2022.

Surge, assim, a questão de determinar se a nova legislação, ao ampliar o conceito de deficiência auditiva para incluir expressamente a surdez unilateral, teria aplicabilidade imediata às situações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência, ou se, ao contrário, deveria respeitar o regime jurídico vigente à época da realização do certame, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

A doutrina especializada em direito intertemporal tem se debruçado sobre esta questão, estabelecendo distinções fundamentais entre direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e situações jurídicas consolidadas, categorias estas que recebem proteção constitucional expressa contra a retroatividade da lei.

No caso específico dos concursos públicos, as regras do certame, uma vez estabelecidas no edital e iniciada a execução do concurso, constituem situação jurídica consolidada que não pode ser alterada por legislação superveniente, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos candidatos.

O edital do concurso estabelece as normas que regulam o certame e, uma vez publicado, as regras não podem ser modificadas sem o devido processo legal e justificativa fundamentada que seja válida para todos os candidatos.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LIMITE DE IDADE ESTABELECIDA SOMENTE NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE LEI NO MOMENTO DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CONCURSO VIGENTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o início da vigência de lei após à publicação do edital não pode ser fundamento para a convalidação de exigência que havia sido imposta no certame sem respaldo na legislação em vigor à época, só tendo o diploma legal, aplicabilidade para os concursos abertos posteriormente a sua vigência. A propósito: AgRg no REsp 1.446.956/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/03/2016; AgRg no REsp 1.490.978/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2015.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.430.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 15/12/2017)

No caso concreto, o edital do concurso público foi elaborado em conformidade com a legislação vigente à época de sua publicação, estabelecendo os critérios para caracterização da deficiência auditiva em consonância com o decreto regulamentar então em vigor, que exigia expressamente a bilateralidade da perda auditiva.

Os candidatos que se inscreveram no certame, tanto aqueles que concorreram às vagas reservadas para pessoas com deficiência quanto aqueles que concorreram às vagas de ampla concorrência, o fizeram com base nas regras estabelecidas no edital, confiando na estabilidade e na imutabilidade de tais critérios.

A aplicação retroativa da legislação superveniente, para o fim de alterar os critérios de caracterização da deficiência auditiva e, consequentemente, modificar a lista de candidatos aprovados e classificados, implicaria violação direta ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, prejudicando candidatos que, em conformidade com as regras editalícias vigentes à época, foram aprovados e classificados nas vagas de ampla concorrência.

Tais candidatos, que não possuem qualquer responsabilidade pela elaboração do edital ou pela definição dos critérios de caracterização da deficiência, seriam injustamente prejudicados pela alteração superveniente das regras do certame, sendo desclassificados ou tendo sua classificação alterada em razão de modificação legislativa posterior à realização das provas.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, conduz à conclusão de que a nova legislação, embora amplie o conceito de deficiência auditiva para incluir a surdez unilateral, somente se aplica aos concursos públicos cujos editais sejam publicados após sua entrada em vigor, não tendo o condão de alterar retroativamente as regras de certames já realizados ou em andamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, editou a Súmula 552, a qual estabelece expressamente que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.

No caso concreto, a aplicação do enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça mostra-se plenamente adequada, porquanto a situação fática sub examine enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa contemplada pelo verbete sumular.

Acerca da matéria, assim também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO - VAGAS PCD - SURDEZ UNILATERAL - NÃO ENQUADRAMENTO - DECRETO 3.298/99 ALTERADO PELO DECRETO 5.296/04, SUMÚLA 552/STJ E EDITAL DO CERTAME - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - INDEFERITÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se os elementos trazidos aos autos não informam arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo impugnado, mantém-se a decisão que não reconheceu a probabilidade do direito invocado. (TJ/MT - N.U 1009544-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

A concessão da segurança pelo juízo
a quo
, determinando o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência do apelado e sua inclusão na listagem especial de candidatos com deficiência, implica necessariamente alteração da ordem de classificação dos candidatos aprovados no certame, com potencial prejuízo a candidatos que, em conformidade com as regras editalícias vigentes à época, foram aprovados e classificados nas vagas de ampla concorrência ou nas vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Esta alteração da ordem de classificação, decorrente da modificação superveniente dos critérios de caracterização da deficiência auditiva, viola frontalmente o princípio constitucional da isonomia, que constitui um dos pilares fundamentais do sistema de concursos públicos.

Destaco ainda que a Ação de Mandado de Segurança constitui ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade pública.

O conceito de direito líquido e certo, embora não definido expressamente pela legislação, tem sido compreendido pela doutrina e pela jurisprudência como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, não dependendo de dilação probatória para sua demonstração.

No caso concreto, a caracterização do apelado como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público demandaria, necessariamente, a realização de perícia médica especializada, com o objetivo de verificar não apenas a existência da surdez unilateral, mas também suas repercussões funcionais e sua capacidade de obstruir a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A mera apresentação de laudos médicos atestando a existência de surdez unilateral não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que tal condição configura deficiência para fins de reserva de vagas, porquanto a caracterização da deficiência não depende apenas da existência de limitação física ou sensorial, mas também da demonstração de que tal limitação efetivamente compromete a capacidade funcional do indivíduo.

A necessidade de dilação probatória para a demonstração do direito alegado constitui óbice intransponível à concessão da segurança, porquanto o mandado de segurança, em razão de seu rito sumário e de sua natureza de ação de cognição limitada, não comporta a realização de perícia médica ou de outras provas que demandem instrução processual complexa.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO integralmente a sentença recorrida para DENEGAR a segurança pleiteada.

Em razão da natureza da ação mandamental e da isenção de custas e honorários advocatícios estabelecida pela legislação específica aplicável aos mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades públicas, deixo de condenar o Impetrante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026